Tribunal: TJDFT
Processo: 0752088-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752088-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. M. D. A., J. F. M. D. A. AGRAVADO: V. A. D. A. J. DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto por J. F. M. D. A. e P. M. D. A., representados por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, na ação de alimentos ajuizada contra V. A. D. A. J., fixou os alimentos provisórios em valor correspondente a 30% (trinta por cento) das verbas de natureza salarial recebidas pelo alimentante, ora agravado, oriundas do serviço prestado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com exclusão dos descontos obrigatórios por lei (ID 216999103 do processo n. 0715162-67.2024.8.07.0006). Nas razões recursais (ID 67006836), a parte agravante alega que seus gastos mensais ultrapassam R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Aduz que o agravado possui três fontes de renda: “(i) vencimentos decorrentes do exercício de cargo junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor aproximado de R$ 6.211,42 (seis mil duzentos e onze reais e quarenta e dois centavos), consoante ficha de remuneração obtida mediante consulta no Portal da Transparência; (ii) compra e venda de cavalos de competição da raça mangalarga marchador, registrados na Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), os quais custam em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada (...); (iii) renda complementar referente à participação nos lucros da Granja situada em Monte Alto/GO-Vendinha/GO, município de Padre Bernardo/GO, que possui em sociedade de fato com o tio (...)”. Sustenta que os alimentos provisórios fixados na decisão agravada são insuficientes para suprir suas necessidades. Declara que o agravado contribui voluntariamente com valores maiores do que a quantia fixada na decisão recorrida. Afirma que o agravado comprou recentemente um carro modelo Trail Blazer LTZ 4X4, cujo valor na tabela Fipe é R$ 114.316,00 (cento e quatorze e dezesseis reais). Informa que sua genitora tem arcado com a maior parte das despesas, embora sua capacidade financeira seja inferior à do alimentante. Defende que, na fixação dos alimentos provisórios, deve ser levado em consideração o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero editado pelo Conselho Nacional de Justiça. Destaca que o agravado prosperou financeiramente após o nascimento dos filhos e a genitora, por sua vez, precisou abdicar de sua carreira profissional em prol da criação das crianças. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os alimentos provisórios sejam fixados em seis salários mínimos, distribuídos da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta do agravado, inclusive décimo terceiro salário e férias, com desconto diretamente da folha de pagamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a outra metade oriunda das rendas variáveis, a ser depositada em conta corrente até o décimo dia de cada mês. Subsidiariamente, requer que a pensão provisória seja majorada para 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta do agravado, inclusive décimo terceiro salário e férias, com desconto diretamente da folha de pagamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, com confirmação da tutela antecipada recursal. Sem preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar. Cuida-se, na origem, de ação de alimentos ajuizada por J. F. M. D. A. e P. M. D. A., representados por sua genitora, contra V. A. D. A. J. O alimentante é pai dos alimentandos, nascidos em 26/3/2019 e 2/7/2013 (IDs 214473137 e 214473138 dos autos de origem). Como relatado, os alimentandos buscam tutela recursal para que os alimentos provisórios fixados na primeira instância sejam majorados. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para justificar a concessão da tutela antecipada recursal. Os documentos disponíveis nesta fase inaugural do processo demonstram que o agravado é servidor temporário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com remuneração bruta de R$ 6.710, 58 (seis mil setecentos e dez e cinquenta e oito centavos). Em relação às demais fontes de renda, a parte agravante, para amparar tal alegação, juntou somente lista retirada do site da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalarga Marchador e fotografias em eventos de exposição de cavalos. Quanto à granja situada em Goiás, apresentou apenas documentos que indicam o nome do tio do agravado. Não há, neste momento, provas de que este participa da sociedade ou presta serviços remunerados na referida granja. Assim, em uma primeira análise, não constam nos autos elementos suficientes para amparar a avaliação dos ganhos mensais do genitor das crianças. Por esse motivo, deve ser mantida, por ora, a conclusão adotada na decisão recorrida, que fixou valor proporcional e razoável para a obrigação alimentar provisória. O exame aprofundado das necessidades dos alimentandos e das possibilidades do alimentante depende de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, para que seja possível estabelecer com segurança a pensão alimentícia, sem fixação de encargo eventualmente desproporcional. Não se verifica risco de prejuízo às crianças, que terão parte de suas necessidades básicas atendidas pelo genitor, à luz dos arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703 do CC[1], até que a situação das partes seja oportunamente esclarecida. Vale registrar, nesse ponto, que a mãe dos alimentandos se qualifica como servidora pública distrital e deverá contribuir, na proporção de seus ganhos, para o sustento dos filhos. Caso surjam elementos capazes de justificar a majoração dos alimentos provisórios, o pleito poderá ser reavaliado. A análise do mérito do recurso será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. (...) Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.